Tribunal: TJMT
Processo: 1036819-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036819-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crime Tentado, Pena Privativa de Liberdade, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEANDRO RODRIGUES - CPF: 008.337.521-03 (AGRAVANTE), ELVIS PINHEIRO AGUIAR - CPF: 052.859.371-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARLENE FAGUNDES DE JESUS JUNGLAUS - CPF: 003.779.119-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Monitoramento eletrônico. Recolhimento domiciliar noturno. Tema Repetitivo n. 1155 do STJ. Ausência de previsão no dispositivo judicial. Finalidade de fiscalização de medida protetiva. Inexistência de restrição análoga ao cárcere. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido a monitoramento eletrônico e suposto recolhimento domiciliar noturno.

2. Fato relevante. A decisão que revogou a prisão preventiva mencionou o recolhimento domiciliar noturno em sua fundamentação como medida adequada, contudo, tal restrição não foi incluída no dispositivo do comando judicial, que estabeleceu o monitoramento eletrônico visando especificamente fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas de distanciamento da vítima.

3. A defesa pleiteia a reforma da decisão agravada para que o período sob monitoramento (superior a três anos) seja computado para fins de detração, sustentando a ocorrência de erro formal na decisão de soltura e invocando a aplicação do Tema Repetitivo n. 1155 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a menção ao recolhimento domiciliar noturno exclusivamente na fundamentação de decisão judicial autoriza a detração penal nos termos do Tema n. 1155 do STJ; e (ii) verificar se o monitoramento eletrônico utilizado para fiscalizar medida protetiva de distanciamento, sem imposição de confinamento domiciliar, configura restrição ao status libertatis apta a ensejar a detração.

III. Razões de decidir

5. O Tema Repetitivo n. 1155 do Superior Tribunal de Justiça admite a detração penal quando há recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, em razão da efetiva restrição à liberdade de locomoção do indivíduo.

6. A fundamentação de uma decisão judicial constitui a exposição dos motivos que levam ao convencimento do Magistrado, não se confundindo com o dispositivo, que é a parte que efetivamente estabelece os comandos, obrigações e limites das medidas impostas.

7. Inexistindo previsão expressa do recolhimento domiciliar no dispositivo da decisão que concedeu a liberdade provisória, o agravante não estava juridicamente compelido ao confinamento noturno, o que afasta o suporte fático necessário para a aplicação do precedente vinculante da Corte Superior.

8. O monitoramento eletrônico imposto como ferramenta de fiscalização de medida protetiva (zona de exclusão de 500 metros em relação à vítima) não se equipara ao recolhimento domiciliar, uma vez que a liberdade ambulatorial do apenado permaneceu preservada fora da área restrita.

9. A ausência de comprometimento severo do
status libertatis
durante o período noturno e dias de folga impede o reconhecimento do tempo de monitoramento como pena cumprida para fins de detração.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido

Tese de julgamento:
“1. A detração penal decorrente de recolhimento domiciliar noturno pressupõe a sua imposição expressa no dispositivo da decisão judicial, sendo insuficiente a mera menção na fundamentação. 2. O período de monitoramento eletrônico destinado exclusivamente à fiscalização de medida protetiva de distanciamento, sem obrigação de recolhimento domiciliar, não autoriza a detração da pena, por não configurar restrição severa à liberdade ambulatorial análoga ao cárcere.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, arts. 316 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.977.135/SC (Tema n. 1155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.22; STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.24; STJ, AgRg no HC n. 968.518/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Leandro Rodrigues
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos do executivo de pena n. 2000033-28.2023.8.11.0111 (SEEU), indeferiu o pedido de detração do período em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão (Id. 323470365, pp. 110-112).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão que revogou a prisão preventiva do agravante, em 20 de março de 2020, mencionou expressamente em sua fundamentação o recolhimento domiciliar noturno como medida adequada, criando a legítima expectativa de seu cumprimento. Alega que a omissão de tal medida no dispositivo da decisão constitui erro formal que não pode prejudicar o apenado, devendo prevalecer a interpretação mais benéfica (
favor rei
).

Aduz, ainda, que o agravante permaneceu sob monitoramento eletrônico por mais de três anos (de 21.03.2020 a 27.10.2023), período que excede em muito o prazo inicial de seis meses, configurando severa restrição à liberdade que deve ser computada para fins de detração, com base no Tema Repetitivo n. 1155 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo o direito à detração e determinando a retificação do atestado de pena (Id. 323470365, pp. 118-126).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando a ausência de previsão legal para a detração de medidas cautelares diversas da prisão e ressaltando que a decisão judicial não impôs, em seu dispositivo, a medida de recolhimento domiciliar noturno (Id. 323470365, pp. 141-144).

Em juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (Id. 323470369, p. 7).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo desprovimento do agravo, apresentando a seguinte ementa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -- Pretendida detração do período de monitoramento eletrônico - Impossibilidade - ausência de imposição judicial de recolhimento domiciliar noturno - Tornozeleira eletrônica utilizada exclusivamente para fiscalização de medida protetiva de distanciamento da vítima -- Liberdade ambulatorial preservada que não se equipara ao cárcere para fins do artigo 42 do CP - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 336466886).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu o pedido de detração do período em que esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, notadamente o monitoramento eletrônico e um suposto recolhimento domiciliar noturno.

A pretensão recursal, contudo, não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau que, com acerto, indeferiu o pedido.

A controvérsia central reside em determinar se a situação fática vivenciada pelo agravante se amolda à hipótese de detração penal consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1155 (REsp 1.977.135/SC), que fixou a seguinte tese:

“1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.”
(STJ, REsp n. 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022).

Como se vê, o precedente vinculante autoriza a detração quando há uma restrição efetiva e análoga à privação de liberdade, materializada pela obrigação de permanecer em domicílio durante a noite e dias de folga. A análise do caso concreto, todavia, revela que a situação do agravante é distinta.

No presente caso, a decisão agravada demonstrou notável acuidade técnica ao perscrutar os limites da decisão que concedeu a liberdade provisória ao apenado. Transcrevo, por sua clareza e precisão, o trecho fundamental do
decisum
recorrido:

“(...)

Todavia, compulsando a decisão que concedeu a liberdade provisória ao apenado, acostada pela própria defesa (mov. 36.4), verifica-se que não foi estabelecido o recolhimento domiciliar noturno como medida diversa da prisão.

Embora no bojo da decisão conste que: “Na ponderação destes fatores, aliado as circunstâncias da prisão do custodiado LEANDRO RODRIGUES, nesta oportunidade, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo o recolhimento domiciliar noturno, a “priori”, mostram-se suficientes para acautelar a ordem pública, sendo certo que, em caso de descumprimento das medidas o Juízo realizará a análise de nova decretação da prisão”.

Verifica-se que, no campo das medidas efetivamente aplicadas, ela não foi determinada, tampouco se estabeleceu qualquer limite como de horário ou do recolhimento em dias de folga.

Senão vejamos:

Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO a prisão preventiva de LEANDRO RODRIGUES, mediante o cumprimento das medidas cautelares abaixo descritas:

a)comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar suas atividades;

b)manter o endereço atualizado nos autos;

c)proibição de frequentar a residência e local de trabalho da vítima MARLENE e seus familiares;

d)proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive via mensagens de celular (whatsapp, torpedo, sms, facebook, instagram, tiktok, linkedin);

e)proibição de se aproximar da vítima MARLENE FAGUNDES DE JESUS no limite de 500 metros.

f) implantação de monitoramento eletrônico pelo período de 6 (seis) meses, visando averiguar sua conduta neste tempo, sendo que após o lapso temporal, poderá este Juízo optar pela continuidade do uso do monitoramento, retirada definitiva do equipamento ou retorno a custodia prisional;

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DE LEANDRO RODRIGUES, salvo se por outro motivo estiver preso. Implante-se o equipamento de monitoramento eletrônico;

Ciência a vítima da presente decisão.

Assim, uma vez que o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, NÃO foi expressamente previsto como medida cautelar, não se pode inferir referido dado pela implantação de monitoramento eletrônico, eis que referidas medidas não são de aplicação obrigatória de forma conjunta e, inclusive, nos termos do precedente, a instalação de tornozeleira nem sequer é necessária para o reconhecimento da detração.

Pelo quadro, a situação do apenado é distinta do precedente, não sendo verificada a restrição à liberdade durante a noite ou nos dias de folga no período de cumprimento de medidas cautelares, razão pela qual INDEFIRO o pedido.

(...)”
(Id. 323470365, p. 111).

A análise do douto Magistrado é irretocável. A menção ao recolhimento domiciliar noturno na fundamentação da decisão de 20.03.2020 (Id. 323470365, p. 49) representou uma ponderação, uma
ratio decidendi
que justificou a soltura, mas não se converteu em uma ordem judicial cogente. A parte dispositiva da decisão, que é a que efetivamente vincula as partes e estabelece as obrigações, foi clara ao elencar as medidas impostas, e dentre elas não constou o recolhimento noturno.

Não há que se falar em erro material ou em aplicação do princípio
favor rei
para suprir uma omissão que, na prática, representa a não imposição da medida. O agravante não estava juridicamente obrigado a permanecer em sua residência em horários específicos.

Adicionalmente, como bem pontuado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, a finalidade do monitoramento eletrônico, no caso concreto, era distinta daquela que usualmente justifica a detração. A tornozeleira eletrônica foi imposta (alínea “f”) como um instrumento para fiscalizar o cumprimento da medida protetiva de distanciamento da vítima (alínea “e”), e não para confinar o agravante em seu domicílio.

A restrição à liberdade do agravante consistia na proibição de adentrar uma zona de exclusão de 500 metros em torno da vítima, e não na obrigação de permanecer em casa. Sua liberdade de locomoção, fora dessa área restrita, estava plenamente preservada, o que descaracteriza a semelhança com o regime prisional que fundamenta a tese do Tema n. 1155 do Superior Tribunal de Justiça. O
status libertatis
do agravante não foi comprometido da mesma forma que o de um indivíduo em prisão domiciliar ou sob recolhimento noturno obrigatório.

Seguindo essa linha de raciocínio, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica:

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.135/SC, representativo de controvérsia, deve ser realizada interpretação extensiva in bonam partem do art. 42 do Código Penal. Assim, o cumprimento de prisão domiciliar, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como sanção efetivamente cumprida para fins de detração da pena, e desconsiderado, contudo, para fins de benefícios, tendo em vista que o apenado não se encontrava em cárcere. 2.
No

presente caso, entretanto, não houve imposição de medidas aptas a restringir efetivamente o direito de ir e vir do paciente no período em questão, motivo por que se faz inviável a detração pleiteada
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 940.155/RN, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024).

“(...)
O tempo de monitoramento eletrônico, sem recolhimento domiciliar compulsório, não configura restrição à liberdade de locomoção para fins de detração penal, conforme precedentes do STJ
. (...)”
(AgRg no HC n. 968.518/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025).

O fato de o monitoramento ter se estendido por mais de três anos, embora relevante, não altera a natureza da restrição imposta. A duração da medida não tem o condão de transmudar sua finalidade ou de criar, retroativamente, uma obrigação de confinamento que nunca existiu no plano jurídico.

Portanto, ausente a imposição judicial de recolhimento domiciliar noturno e sendo o monitoramento eletrônico destinado exclusivamente à fiscalização de medida protetiva de distanciamento, não há como reconhecer o período como pena cumprida para fins de detração, sob pena de se conferir interpretação extensiva
in bonam partem
sem o devido amparo fático e legal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Leandro Rodrigues
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026